Tribunal: TJES
Processo: 5000507-76.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000507-76.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIO CEZAR PEDROSA SOARES e outros
AGRAVADO: HOMERO AZEVEDO DE MIRANDA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000507-76.2020.8.08.0000

AGVTES:
MAURO CEZAR PEDROSA SOARES E ALEXANDRE VIEIRA ESTEVES

AGVDOS:
HOMERO AZEVEDO DE MIRANDA E MARIA CRISTINA OLIVEIRA DE MIRANDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MAURO CEZAR PEDROSA SOARES E ALEXANDRE VIEIRA ESTEVES
, eis que irresignados com os termos da decisão proferida pelo Juízo a quo, que nos autos da ação de execução ajuizada em face execução promovida em face de
HOMERO AZEVEDO DE MIRANDA E MARIA CRISTINA OLIVEIRA DE MIRANDA
, indeferiu a penhora de proventos dos agravados.

Em síntese, aduziram os agravantes que não poderia o julgador primevo presumir que a constrição de proventos de aposentadoria dos agravados impediria o seu sustento, nem que eles seriam a sua única fonte de renda, a quem caberia o ônus de prová-los.

Ao final
requereram
a concessão da tutela de urgência
para que seja penhorado mensalmente 30%, dos proventos recebidos pelos Executados, por meio de desconto em folha, até que se alcance o limite do valor dos honorários advocatícios em execução (R$ 27.282,45).

Nos termos do ID 425254, a tutela de urgência recursal foi deferida em parte, autorizado a penhora de 20 (vinte por cento) dos proventos dos agravados.

Opostas contrarrazões pela manutenção da decisão agravada (ID 512974).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 18 de junho de 2020.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000507-76.2020.8.08.0000

AGVTES:
MAURO CEZAR PEDROSA SOARES E ALEXANDRE VIEIRA ESTEVES

AGVDOS:
HOMERO AZEVEDO DE MIRANDA E MARIA CRISTINA OLIVEIRA DE MIRANDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MAURO CEZAR PEDROSA SOARES E ALEXANDRE VIEIRA ESTEVES
, eis que irresignados com os termos da decisão proferida pelo Juízo a quo, que nos autos da ação de execução ajuizada em face execução promovida em face de
HOMERO AZEVEDO DE MIRANDA E MARIA CRISTINA OLIVEIRA DE MIRANDA
, indeferiu a penhora de proventos dos agravados.

Em síntese, aduziram os agravantes que não poderia o julgador primevo presumir que a constrição de proventos de aposentadoria para dos agravados impediria o seu sustento, nem que eles seriam a sua única fonte de renda, a quem caberia o ônus de prová-los.

Ao final requereram a concessão da tutela de urgência
para que seja penhorado mensalmente 30%, dos proventos recebidos pelos Executados, por meio de desconto em folha, até que se alcance o limite do valor dos honorários advocatícios em execução (R$ 27.282,45).

Eminentes pares. Cinge-se o recurso a aferir a possibilidade ou não de penhora de proventos de aposentadoria dos agravados para satisfação de crédito alimentar decorrente de honorários advocatícios.

Pois bem.
É certo que a execução deve ser feita de modo menos gravoso para o devedor; mas isso não quer dizer - ao contrário de interpretação que os executados em geral dão ao artigo 805 do CPC/2015 - que a execução deve ser comandada pelos interesses particulares do devedor. O princípio da menor onerosidade não legitima que o executado dite as regras do trâmite da execução.

A
o compulsar os autos, verifico que com razão os agravantes
.

Isso porque o
art. 85, § 14, do NCPC preceitua que
“os honorários constituem direito do advogado e têm
natureza alimentar
, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”
.

Ademais, dispõe o art. 833, IV e § 2º, do NCPC:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

[...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º. (grifei)

Assim, diante destas regras processuais, admissível a constrição de quantias correspondentes a verbas remuneratórias de natureza alimentar e, de regra, impenhoráveis, a teor do art. 833, IV, do NCPC, para assegurar a execução de honorários advocatícios, contratuais ou de sucumbência, diante da exceção prevista no § 2º nesse mesmo dispositivo legal.

Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA N. 283/STF. ART. 833, § 2º, DO CPC. PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. [...].
2. O STJ consolidou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2º, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1820961/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, § 2º, DO CPC/2015. DETERMINADA A RETENÇÃO DE 30% DOS PROVENTOS DA POSTULANTE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTA CORTE. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2º, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. PROVENTOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, § 2º, DO CPC/2015. PERCENTUAL. REDUÇÃO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ.
[...].2. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, admitindo-se a penhora sobre percentual do salário para a satisfação do direito do credor. Precedentes
. 3. Rever os fundamentos adotados no acórdão recorrido para manter a constrição em 30% (trinta por cento) dos proventos do devedor importaria, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesta fase recursal, diante do teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1473266/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ORDEM DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. [...]. 2. Cinge-se a controvérsia a decidir sobre a possibilidade de se determinar o bloqueio em folha de pagamento de 5 % (cinco por cento) dos proventos de aposentadoria da recorrida, para o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência devidos ao recorrente. 3. Se, de um lado, a garantia da impenhorabilidade constitui-se em uma limitação aos meios executivos, em prol da preservação do mínimo patrimonial indispensável à vida digna do devedor (art. 649, IV, do CPC/73); de outro, o legislador não se olvidou de proteger a dignidade do credor, ao privilegiar a efetividade da tutela jurisdicional quando se tratar de obrigação que envolva o próprio sustento deste (art. 649, § 2º, do CPC/73).
4. O STJ, reconhecendo que os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia, admite a possibilidade de penhora de verbas remuneratórias para a satisfação do crédito correspondente.
5. É possível determinar o desconto em folha de pagamento do devedor para conferir efetividade ao direito do credor de receber a verba alimentar. 6. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1440495/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 06/02/2017)
(grifei)

A corroborar, consoante previsão do art.854, §3°, do Código de Processo Civil
1
, o ônus da prova da impenhorabilidade é do devedor, o que poderá ser feito quando da oposição de contrarrazões.

Com efeito, na busca do equilíbrio entre a satisfação do credor e a menor onerosidade aos devedores, reputo razoável a penhora de 20% (vinte por cento) do valor líquido dos proventos dos agravados,
porquanto percebem em conjunto rendimentos mensais líquidos de R$ 4650,72 (quatro mil seiscentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos), de forma a não comprometer o seu sustento.

O
percentual, inclusive, encontra-se dentro dos limites estabelecidos na jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA NO LIMITE DE 30% SOBRE TAIS VALORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria poderá ser excepcionada quando se voltar para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida. II. In casu, verifica-se que a Ação de Execução trata da cobrança de honorários advocatícios, que são considerados verbas de natureza alimentar, e, portanto, faz-se possível a penhora dos proventos de aposentadoria da Recorrente para o seu pagamento, no limite de 30% (trinta por cento) sobre tais valores.
III. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 062199000068, Relator
:
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)

Por fim, até mesmo pela construção normativa no digesto processual acerca da exceção de impenhorabilidade, é presumível que a demora na satisfação de crédito alimentar gera grave prejuízo e difícil reparação ao exequente.

Face ao exposto,
dou provimento parcial ao recurso
para
determinar a penhora mensal de 20% (vinte por cento) do valor líquido dos proventos dos agravados
,
limitados ao valor da execução
.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Art.854. [...]. § 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; [...].

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000507-76.2020.8.08.0000

AGVTES:
MAURO CEZAR PEDROSA SOARES E ALEXANDRE VIEIRA ESTEVES

AGVDOS:
HOMERO AZEVEDO DE MIRANDA E MARIA CRISTINA OLIVEIRA DE MIRANDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PERCENTUAL LIMITADO À 20%. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não se aplica a regra de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria prevista no art.833, inciso IV do CPC/2015 quando a constrição for destinada ao pagamento de igual natureza.

2. Os honorários advocatícios, independente de sua origem contratual ou sucumbencial, ostenta natureza jurídica de verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art.833, §2º, do CPC/2015, sendo autorizada a penhora de proventos de aposentadoria para seu pagamento.

3. Considerando o valor do somatório dos benefícios dos agravados e sua faixa etária, forçoso delimitar a penhora ao percentual de 20% (vinte por cento) do valor líquido dos proventos de aposentadoria percebidos.

3.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.